Tribunal: STF
Processo: HC 256511
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. ALEGADO EXCESSO NO VALOR DA FIANÇA ARBITRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.5.2025, por Alexandre de Melo Carvalho e outro, advogados, em benefício de Cassio Witer dos Santos Limeira, contra ato do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.4.2025, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 995.318/PR:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CASSIO WITER DOS SANTOS LIMEIRA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    Depreende-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva revogada, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 50.000,00, o qual não possui condições financeiras de arcar. 



    Alega que a decisão judicial impõe que, caso o paciente não pague o valor arbitrado, será recolhido novamente ao cárcere, configurando constrangimento ilegal. 



    Sustenta que a fiança fixada é exorbitante e incompatível com a situação econômica do paciente e sua família, que não possuem condições de arcar com tal valor. 



    Afirma que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, e que sua liberdade não deve ser cerceada pela incapacidade de pagamento da fiança. 



    A Defesa destaca que a manutenção da custódia cautelar não deve prosperar, pois o paciente necessita do fruto de seu labor para sua própria manutenção e auxílio de sua genitora idosa. 



    Requer a concessão de medida liminar para manter a liberdade do paciente, com a dispensa do valor imposto pela autoridade coatora. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo.



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau informações – sobretudo acerca do andamento atualizado do processo e de eventual alteração na situação prisional do paciente –, que deverão ser prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico e com senha de acesso para consulta aos autos. 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 12).



    2. Os impetrantes alegam excesso do valor arbitrado a título de fiança ao paciente (R$ 50.000,00), afirmando ser “absurda para os padrões financeiros do custodiado e de seu núcleo familiar, os quais não possuem a mínima condição de arcar com a garantia exigida para que o paciente não retorne ao cárcere, porém, em ato contínuo o TRF4 corroborou o entendimento do Juízo Federal de Piso” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Salientam ter sido pago o “valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), os quais já constam em anexo, porém, o saldo devedor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) é um valor impossível para aquele que está desempregado” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressaltam que o paciente seria “réu primário de bons antecedentes, tendo esta como a sua primeira mácula criminal, não tendo sua personalidade voltada ao cometimento de delitos e por isso sua liberdade é algo merece continuar deferida e não tolhida pela falta de ter dinheiro para pagar determinado valor (estava preso e foi solto)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) Que seja apreciado este writ por se tratar de flagrante ilegalidade em uma decisão de decretação de prisão preventiva do Juízo Federal do Paraná/PR por não ter o paciente dinheiro para pagar o restante de fiança, bem como não se entenda como supressão de instância, haja vista o mérito do HC anterior (liminar indeferida) ainda estar passível de julgamento no STJ (conforme documento em anexo);



    b) que no mérito a r. Turma desta Suprema Corte conceda o direito do paciente em responder o devido processo em liberdade, pelas razões já expostas, reconhecendo a flagrante ilegalidade e a devida motivação deste writ pelo Duplo Grau de Jurisdição” (fl. 17, 
e-doc. 1).  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo 
ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.  



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.  



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação Súmula 
n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.  



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada, em 20.11.2023, pelo juízo da Décima Quarta Vara Federal de Curitiba/PR, com fundamento no risco à ordem pública. Apontou-se que o paciente teria liderança na “organização criminosa voltada à fraude bancária, furto e ocultação de bens na Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba”. O mandado de prisão foi cumprido em 3.4.2024 (fls. 3-4, e-doc. 6).



    6. Em 13.5.2024, a denúncia em desfavor do paciente foi recebida pela apontada prática dos “delitos de lavagem de dinheiro majorada (art. 1ª, ‘caput’ e § 4º, da Lei nº 9.613/1998 – fato 2) e organização criminosa (art. 2º, ‘caput’ da Lei nº 12.850/2013 – fato 3)” (fl. 4, e-doc. 6). 



    7. Em 23.10.2024, a liberdade provisória foi concedida ao paciente com arbitramento de fiança no valor de R$ 50.000,00, com estes fundamentos:



    “A fixação de fiança se justifica como forma de manter vínculo do Denunciado com o juízo, vínculo esse necessário a partir da magnitude fatos em que houve suposto envolvimento do Investigado. 



    O valor arbitrado atende ao disposto no art. 325, I do CPP e se justifica pela movimentação financeira atribuída ao acusado [saques efetuados por CASSIO WITER DOS SANTOS LIMEIRA das contas que mantinha nas corretoras MERCADO BITCOIN (pessoa física e jurídica) e na BRAZILIEX, após o crime de furto antecedente, somam, pelo menos, R$ 404.906,44 (quatrocentos e quatro mil novecentos e seis reais e quarenta e quatro centavos)” (fl. 6, e-doc. 6).



    Em 27.1.2025, o juízo de origem indeferiu o pedido de substituição da fiança fixada pela hipoteca, pois “o bem imóvel oferecido como fiança já é objeto de constrição implementada no âmbito da persecução penal”. Na decisão proferida, o prazo para o pagamento da fiança foi prorrogado em quinze dias (fl. 4, e-doc. 5). 



    8. O órgão ministerial interpôs recurso em sentido estrito da decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, pedindo a decretação da prisão. O recurso foi desprovido, em 12.2.2025 (e-doc. 3; fl. 7, e-doc. 10). 



    9. Consta do processo que o paciente efetuou o pagamento parcial da fiança no valor de R$ 15.000,00, em 7.4.2025 (e-doc. 1) e postulou novo prazo para pagamento da quantia remanescente (fl. 2, e-doc. 11). 



    10. Apresenta-se nas informações disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5002335-78.2025.4.04.0000 naquele Tribunal, postulando a isenção da fiança arbitrada. Em 2.4.2025, a Turma Criminal denegou a ordem, com estes fundamentos: 



    “Trata-se de habeas corpus em favor de CASSIO WITER DOS SANTOS LIMEIRA contra ato do Juízo Federal da 14ª VF de Curitiba–PR, postulando a isenção da fiança arbitrada em R$ 50.000,00.  



    Alega a parte impetrante que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o valor fixado. 



    Afirma que ‘é clara a ilegalidade na exigência da fiança em um valor incompatível com a capacidade financeira do Requerente, especialmente considerando que medidas cautelares já foram aplicadas.’



    O pedido liminar foi indeferido  (evento 3, DESPADEC1). 



    A Procuradoria Regional da República apresentou parecer, opinando pela denegação  da ordem (evento 8, PARECER_MPF1).



    É o relatório.



    Apresento o feito em mesa.



    VOTO



    O pedido liminar foi indeferido nos seguintes termos:



    (...) Em 23/10/24 o Magistrado a quo revogou a prisão preventiva impondo medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos (evento 28, DESPADEC1): 



    A prisão preventiva de CASSIO WITER DOS SANTOS LIMEIRA, como consta na transcrição acima, foi decretada para garantia da ordem pública. Nesse sentido, a prisão cautelar objetiva evitar eventual prejuízo na obtenção de elementos probatórios de interesse da instrução criminal, bem como resguardar a sociedade de possível reiteração criminosa (quando houver indícios de tais riscos à colocação do custodiado em liberdade).



    Os fatos objeto inicial de apuração aparentemente foram corroborados pelo resultado de diligências realizadas no decorrer da investigação.



    Constam dos autos de inquérito policial e feitos a ele relacionados indícios consistentes da prática do crime de lavagem de ativos decorrentes do furto qualificado contra contas na CEF da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, assim como oriundos de operações com criptomoedas.



    Registre-se que para caracterização do crime de lavagem de ativos não se faz necessária a comprovação do crime antecedente, bastando a existência de indícios de sua prática.



    Contudo, a presença de evidências da prática do delito investigado não se presta para, isoladamente, justificar a manutenção da prisão preventiva.



    Embora presentes os requisitos legais quando da decretação da prisão cautelar, neste momento, há considerar que o lapso decorrido desde a prisão do Denunciado possibilitou aos órgãos de persecução promover a colheita de elementos de prova de interesse à investigação sem qualquer interferência do Requerente ou pessoas a ele relacionadas. Da mesma forma, foram realizadas buscas e apreensões em locais de interesse da investigação, cujos elementos arrecadados já estão custodiados perante a Polícia Federal.



    Junto a isso, há registrar que a condição de ‘interpostas pessoas’ de indivíduos identificados na cadeira de propriedade de bens vinculados ao Requerido e outros 
a serem eventualmente identificados, poderá ser demonstrada a partir da análise da capacidade financeira para titularidade de bens. Assim, em princípio, tem-se como prescindível declarações nesse sentido (eventual risco de coação de testemunhas).



    No que diz respeito à garantia da ordem pública, a constrição patrimonial de bens, em princípio, mostra-se suficiente para obstar uma possível reiteração criminosa quanto à lavagem de ativos.



    De todo o exposto, conjuntamente considerado, considerando o decurso do tempo, evidencia-se a flexibilização dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva de e demonstram ser proporcional e adequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão para necessária manutenção de vínculo do Denunciado com o juízo e feito em curso.



    2.1. Por consequência, REVOGO a prisão preventiva de CASSIO WITER DOS SANTOS LIMEIRA e



    2.2. FIXO as seguintes medidas cautelares diversas da prisão a CASSIO WITER DOS SANTOS LIMEIRA:



    2.2.1. Fiança no valor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser depositada em conta judicial vinculada a 
este feito, considerada sua presumível condição 
econômico-financeira e o disposto no art. 325, II, e § 1º, II, do CPP.



    (...) 2.2.2. Monitoramento Eletrônico 



    Em não ocorrendo hipóteses absolutórias, a medida perdurará até que cumprido o prazo de duração razoável 
o processo, ou, ainda, até que o Juízo competente, reavaliando a situação, disponha de modo diverso, ou até o início da execução da sentença condenatória proferida, se mantida



    Este caso possui a peculiaridade de que o paciente foi solto e foi-lhe estabelecido o prazo de 30 dias para pagamento da fiança, sob pena de ter a liberdade provisória revogada com a decretação da prisão preventiva. 



    A parte já havia impetrado o habeas corpus nº 5038314-38.2024.4.04.0000, postulando a isenção da fiança, tendo sido indeferido o pedido liminar por este Relator em 30/10/24.



    Da decisão que concedeu a liberdade provisória, o Ministério Público Federal interpôs o recurso em sentido estrito nº 50567205920244047000, postulando a decretação da prisão, cujo recurso foi incluído para julgamento na sessão virtual de 05/02/2025 a 12/02/2025 da 8ª Turma desta Corte. 



    O impetrante postulou a substituição da fiança pela hipoteca sobre um bem, o que foi indeferido no primeiro grau. Nesta decisão, proferida em 27/01/25 e pendente de intimação da defesa, houve o deferimento do prazo de mais 15 dias para que o paciente promova o pagamento da fiança. 



    Como já havia manifestado nos autos do habeas corpus nº 5038314-38.2024.4.04.0000, não há violação aos parâmetros fixados pelo artigo 325 do Código de Processo Penal. Assim, em juízo preliminar, não vejo como acolher o pedido, devendo ser prestigiadas as razões da decisão recorrida, sendo mais adequado o processamento do habeas corpus para julgamento colegiado.



    Em complemento, o fato de o RSE ainda discutir o cabimento ou não da liberdade provisória concedida, o que deverá ser feito pelo Colegiado, não vejo possibilidade neste momento de alterar o entendimento do Juízo de primeiro grau.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Como referido na decisão liminar, contra a decisão que concedeu a liberdade provisória, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito (evento 42, MANIF–MPF1), autuado nesta instância sob o nº 5056720-59.2024.4.04.7000, postulando a decretação da prisão preventiva (evento 1, RAZRECUR1). Na sessão virtual de 05/02/25 a 12/2/25, esta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a liberdade provisória concedida (evento 12, ACOR2).



    O paciente já havia impetrado o habeas corpus 50383143820244040000, pleiteando a isenção ou redução da fiança, pedido este que foi indeferido liminarmente. 



    Consta nos autos de origem que foi deferida nova prorrogação do prazo por 30 dias para o pagamento da fiança (evento 114, DESPADEC1). Há informação de não foram detectadas violações ao sistema de monitoramento eletrônico (evento 113, EMAIL1). 



    O paciente não anexou documentos para comprovar a hipossuficiência econômica, o que impossibilita a redução/dispensa da fiança. 



    Como constou na decisão que impôs a fiança, a movimentação financeira atribuída ao acusado somam, pelo menos, R$ 404.906,44, mostrando-se razoável e adequado o valor fixado. 



    Dispositivo.



    Ante o exposto, voto por denegar a ordem de habeas corpus”. 



    11. Em 10.4.2025, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 995.318/PR no Superior Tribunal de Justiça. Pediu que o pagamento da fiança no valor de R$ 50.000,00 fosse dispensado, com o argumento de excesso do valor arbitrado e impossibilidade de pagamento. Em 14.4.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu 
a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal (e-doc. 12). 



    12. Em 14.5.2025, foi concedido “prazo de 5 (cinco) dias para CASSIO WITER DOS SANTOS LIMEIRA comprovar o pagamento da quantia restante da fiança fixada nestes autos, sob pena de revogação da liberdade provisória e a decretação de nova prisão preventiva” (e-doc. 8).



    13. No § 1º do art. 325 e no art. 350 do Código de Processo Penal, há previsão de que a fiança poderá ser dispensada levando em conta a situação econômica do preso, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 daquele mesmo diploma e a outras medidas cautelares. 



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 5002335-78.2025.4.04.0000, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região assentou que o “paciente não anexou documentos para comprovar a hipossuficiência econômica, o que impossibilita a redução/dispensa da fiança. Como constou na decisão que impôs a fiança, 
a movimentação financeira atribuída ao acusado somam, pelo menos, R$ 404.906,44, mostrando-se razoável e adequado o valor fixado”. 



    Na espécie vertente, além dos óbices processuais que impedem o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal, não há comprovação nos autos de hipossuficiência do paciente como justificativa para o não pagamento da fiança. 



    14. A decisão liminar e precária do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO 
DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de maio de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora